Tribunal: TJMT
Processo: 0004877-88.2014.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004877-88.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HAROLDO JOSE DE LIMA - CPF: 582.001.939-34 (APELADO), MUNICÍPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — NECESSIDADE.

Devido são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Denise
contra a sentença (Id. 23506964) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
o pagamento da divida ativa efetuado pela parte executada não significa que a divida foi cancelada. Pelo contrario, ela foi reconhecida pelo devedor e devidamente quitada
”.

Assevera que “
o contribuinte inadimplente motivou a movimentação da máquina judiciária, após, reconheceu a dívida e a pagou e, portanto, deve arcar com as custas originadas por sua inadimplência
”.

Requer o provimento do recurso para condenar
“a parte Executada a pagar honorários advocatícios
”.

Não há contrarrazões (Id. 23506971).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta demanda pelo executado, conforme informado pela exequente à fl. 25/26.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Pelo exposto, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil. (Id. 23506964).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU no montante de R$ 1.876,07: mil oitocentos e setenta e seis reais e sete centavos (certidão de dívida ativa no 1833, Id. 23506047), em que a inicial foi protocolada em 16 de outubro de 2014 (Id. 23506046, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de novembro do mesmo ano (Id. 23506048, fls. 1).

O executado foi citado pelo correio em 11 de agosto de 2017 (aviso de recebimento - Id. 23506957) e, na data de 27 de setembro de 2017, certificou-se o decurso de prazo para manifestação da parte executada (Id. 23506958).

Em razão de o executado ter efetuado o pagamento do débito administrativamente, na data de 2 de abril de 2019, o Município de Denise requereu a “
extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC
” e “
a condenação da parte executada nas custas processuais e honorários advocatícios
” (Id. 23506962).

Daí decorrente, prolatou-se, na data 4 de abril de 2019, sentença de extinção do feito com resolução do mérito, com fundamento
nos
artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil
(Id.
23506964
).

Pois bem.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de tributo devido pelo apelado e o pagamento somente foi realizado após o ajuizamento da ação de execução. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizado pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ademais, o apelado foi devidamente citado, de forma que restou perfectibilizada a angularização processual.

[...] 1.
Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 759959/SP, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO APÓS A CITAÇÃO
.
CUSTAS PROCESSUAIS
.
INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO NCPC E ART. 2o, § 2o DA LEF.

Incumbe ao devedor o pagamento das custas processuais, tendo em vista que foi quem deu causa ao feito. O débito foi quitado apenas após a citação do devedor
. Ainda que a quitação tenha ocorrido em audiência de conciliação, não se trata de acordo, a ensejar a aplicação do § 2o do art. 90 do NCPC, mas de reconhecimento do pedido por parte do devedor. Apelo provido. Unânime. (TJ/RS, apelação 70076404367, Vigésima Segunda Câmara Cível, relator Desembargador Francisco José Moesch, julgamento em 8 de março de 2018). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO
.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
ÔNUS DO EXECUTADO
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

Extinta a execução fiscal pelo pagamento após a citação do devedor, impõe-se ao executado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.
Pelo princípio da causalidade, o executado deve arcar com os ônus sucumbenciais, porque deu causa à demanda
. Arts. 20 e 26 do CPC/1973, aplicável ao caso. Apelação provida. (TJ/RS, Vigésima Segunda Câmara Cível, apelação 70069892669, relator Desembargador José Aquino Flôres de Camargo, julgado em 17 de julho de 2016). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRAL APÓS A CITAÇÃO
-
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DO EXECUTADO
- PAGAMENTO EXTRAJUDICAL -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
.

1 -
Em razão do princípio da causalidade aquele que deu causas ao ajuizamento de ação responde pelo pagamento das custas, despesas e honorários
;

2 -
O pagamento da dívida após a citação enseja o pagamento de honorários quando o valor não foi incluído no valor pago administrativamente
.

(TJ/MG, Quarta Câmara Cível, apelação 1.0518.14.012984-3/001, relator Desembargador Renato Dresch, julgamento em 16 de fevereiro de 2017, publicação da súmula em 21 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO DO CRÉDITO FISCAL
-
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- JUSTIÇA GRATUITA - EFEITOS EX NUNC - SENTENÇA MANTIDA.

1 - O crédito exigido em execução fiscal não se limita ao valor do débito, pois a ele se incorporam os acessórios concernentes às custas e aos honorários sucumbenciais, nos termos do disposto no art. 2o, §2o da Lei no 6.830/1980.

2 -
Reconhecido o pedido inicial e pagamento do débito, após a citação, a parte executada arca com o valor das custas e dos honorários advocatícios
(artigo 90 do CPC/2015).

[...]. (TJ/MG, Sétima Câmara Cível, apelação 1.0439.13.017726-4/001, relatora Desembargadora Alice Birchal, julgamento em 24 de janeiro de 2017, publicação da súmula em 30 de janeiro de 2017). [sem negrito no original]

Em decorrência, o apelado deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública. Assim, a quantia de
R$ 500,00: quinhentos reais
, mostra-se condizente com o trabalho desenvolvido pelos procuradores do apelante.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
R$ 500,00: quinhentos reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020